Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. SÚMULA 523/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir a parte autora a quantia de R$ 9.951,22, a título de repetição de indébito tributário, corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso (artigo 2o da Lei Complementar n. 438/2001 e súmula 162 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, aplicados por capitalização simples, desde o trânsito em julgado desta sentença (artigo 161, §1.o do CTN e súmula 188 do STJ). Em seu recurso a parte recorrente discorre sobre a evolução da disciplina tributária de modo a justificar o valor arbitrado que serviu como base para o cálculo do ITBI. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer que o indébito seja atualizado pela variação mensal do INPC, a partir da data do pagamento indevido, até fevereiro de 2017, e pela SELIC em diante, sem a incidência de qualquer outro índice.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 13349299).
III. Conforme dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional, o ITBI possui como base de cálculo o valor venal do imóvel transmitido que, in casu, corresponde ao importe de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), consoante escritura pública de compra e venda (ID 13349282/13349284).
IV. Com feito, se a Administração Tributária pretende alterar o valor declarado pelo particular, deve instaurar o competente processo administrativo, na forma do art. 148 do CTN, o que não foi observado. Desta forma, ilegítima a fixação da base de cálculo do tributo em R$ 72.951,22 (ID 13349285), restando patente a ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal.
V. Neste sentido se firmou a jurisprudência do STJ ao firmar o entendimento de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN. (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192).
VI. No mesmo sentido vem caminhando o entendimento desta e. Turma Recursal. (Acórdão n.1181725, 07037906720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1143335, 07266015520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no PJe: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Deste modo, o art. 6o do Decreto Distrital no 27.576/2006 ao disciplinar a fixação do valor venal de imóveis para fins de ITBI sem atenção à necessidade de prévio processo administrativo, é ilegal, por ofensa direta ao art. 148 do CTN. A referida lei complementar federal traz normais gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CRFB/88), em relação às quais devem se adequar as normas legais e infralegais editadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
VIII. Por fim, destaca-se que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Assim, não havendo disposição legal específica, os juros de mora devem ser calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1o, do CTN). Contudo, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (Súmula 523 do STJ). Com efeito, é o caso de se reformar a sentença para determinar a incidência de atualização monetária pelo INPC, desde o desembolso (26/02/2018) até 31 de maio de 2018, na forma da Lei Complementar Distrital no 435/2001. Após, o indébito passará a ser atualizado pela taxa SELIC, consoante dispõe a Lei Complementar Distrital no 943/2018. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
IX. Recurso conhecido e provido em parte para determinar a incidência de atualização monetária pelo INPC, desde o desembolso (26/02/2018) até 31 de maio de 2018, na forma da Lei Complementar Distrital no 435/2001. Após, o indébito passará a ser atualizado pela taxa SELIC, consoante dispõe a Lei Complementar Distrital no 943/2018. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC. Isento de custas. Sem honorários.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.